Tribunal: TJMT
Processo: 0012756-91.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012756-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANDERSON GORDADO DA SILVA - CPF: 028.727.491-87 (APELADO), EMERSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 019.122.101-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. POSSIBILIDADE.
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 49 DO TCCR/TJMT
. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE.

TEMA REPETITIVO 1.087 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, durante o repouso noturno, na forma tentada (art. 155, §1º e §4º, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal), à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, aplicando a redução máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de redução pela tentativa aplicada na sentença (2/3) é adequada ao caso concreto, considerando o iter criminis percorrido pelo agente; e (ii) estabelecer se a majorante do repouso noturno, em caso de incompatibilidade com o furto qualificado na terceira fase da dosimetria, pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, sendo menor quanto mais próximo da consumação estiver o delito, conforme o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT.

No caso concreto, o agente foi impedido de consumar o crime apenas pela intervenção da vítima, após ter escalado um muro de aproximadamente 2,5 metros e já estar em cima do padrão de energia cortando os fios elétricos.

O iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade, restando apenas a efetiva subtração dos bens, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3).

A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) não incide no furto qualificado (art. 155, §4º, CP), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087.

É possível a migração da majorante do repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, desde que devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada de acordo com o iter criminis percorrido, aplicando-se a redução mínima (1/3) quando o agente percorre quase todo o caminho do crime, sendo impedido de consumá-lo apenas pela intervenção de terceiros. 2. A majorante do repouso noturno, incompatível com o furto qualificado na terceira fase da dosimetria, pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, em consonância com o Tema Repetitivo 1.087 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 155, §1º e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.888.756/SP, Tema Repetitivo 1.087; TJMT, Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu VANDERSON GORDADO DA SILVA como incurso nas penas do art. 155, §1º e §4º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 316782367), o Ministério Público requer a reforma da dosimetria da pena, com a readequação da fração de diminuição referente à tentativa para o montante de 1/3 (um terço), ou, subsidiariamente, que seja adotada fração intermediária entre a mínima e a máxima, tendo em vista que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade. Argumenta que o apelado foi preso após ter concluído a escalada do muro, já estando em cima do padrão cortando os fios, tendo sido impedido de consumar o crime apenas pela chegada da vítima. Subsidiariamente, requer que a majorante do furto noturno, caso não seja aplicada na terceira fase, seja considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 316782370), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (ID 328393851), manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação Criminal – Furto qualificado, na forma tentada – Recurso do Ministério Público: 1. Modificação da fração de redução pela tentativa – Pertinência - -Necessidade de adequação da fração de diminuição conforme o grau de execução do delito, considerando que o apelante foi impedido de consumar o crime tão-somente pela pronta intervenção da vítima, que o imobilizou até a chegada da polícia – Iter criminis percorrido em quase sua totalidade - Aplicação do Enunciado Orientativo nº 49 do TCCR/TJMT – 2. Majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) – Pleito de aplicação na primeira fase dosimétrica - Viabilidade – Aplicação indevida na terceira fase – Necessidade de migração para a primeira fase, em consonância com o Tema Repetitivo 1.087 do STJ – Jurisprudência consolidada do STJ e TJMT – Pelo provimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

Conforme relatado, o Ministério Público recorre da sentença condenatória, pleiteando a reforma da dosimetria da pena em dois pontos específicos: (i) a readequação da fração de diminuição referente à tentativa, de 2/3 para 1/3, ou, subsidiariamente, para uma fração intermediária; e (ii) a migração da majorante do repouso noturno da terceira para a primeira fase da dosimetria, caso se entenda pela sua incompatibilidade com o furto qualificado.

Passo à análise de cada um dos pedidos.

1. DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à fração de diminuição da pena em razão da tentativa. O art. 14, inciso II, do Código Penal estabelece que, na tentativa, a pena será reduzida de um a dois terços. A jurisprudência e a doutrina são unânimes em afirmar que o critério para a definição do quantum de redução deve ser o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação estiver o delito, menor será a redução da pena.

Esse entendimento encontra-se consolidado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que dispõe:
"a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação".

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau aplicou a redução máxima de 2/3, entendendo que o crime estava distante da consumação. Contudo, a análise detida dos autos revela que o iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade, sendo o crime interrompido apenas pela pronta intervenção da vítima.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, o apelado já havia escalado o muro de aproximadamente 2,5 metros que guarnecia o estabelecimento comercial, estava em cima do padrão de energia e já havia iniciado o corte dos fios elétricos quando foi surpreendido pela vítima, que o deteve até a chegada da polícia.

O representante da empresa vítima, Emerson Bezerra da Silva, afirmou em juízo que
"estava em casa, quando o alarme da loja disparou, assim, olhou nas câmeras e viu que tinha alguém lá, dessa forma, se dirigiu até a loja e se deparou com o denunciado em cima do padrão cortando os fios"
(ID 190925328).

O policial militar Miguel Arcanjo de Paula confirmou que, ao chegar ao local, a vítima já estava com o acusado detido e que este
"ainda não tinha retirado os fios do local, mas já havia realizado os cortes"
(ID 190925327).

O próprio réu confessou a prática delitiva, afirmando que
"o que impediu de subtrair os fios foi a chegada da vítima"
(ID 190925325).

Esses elementos probatórios demonstram claramente que o apelado já havia ultrapassado grande parte do iter criminis necessário à consumação do delito. Ele já havia superado o obstáculo (muro), chegado ao local onde se encontrava o bem que pretendia subtrair (padrão de energia) e iniciado os atos de subtração (corte dos fios). A consumação do crime só não ocorreu devido à intervenção da vítima, que foi alertada pelo sistema de alarme e conseguiu chegar a tempo de impedir a subtração.

Nesse contexto, é evidente que o apelado percorreu quase todo o caminho do crime, estando muito próximo da consumação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como este, deve ser aplicada a fração mínima de redução pela tentativa (1/3).

A aplicação da fração máxima de 2/3, como fez o magistrado de primeiro grau, seria adequada apenas se o agente tivesse sido impedido de praticar o crime logo no início dos atos executórios, o que não é o caso dos autos. Aqui, o apelado só não consumou o crime porque foi surpreendido pela vítima quando já estava em vias de concluir a subtração.

Portanto, considerando o iter criminis percorrido pelo apelado, a fração de redução pela tentativa deve ser fixada no patamar mínimo de 1/3, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

2. DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

O segundo ponto a ser analisado diz respeito à aplicação da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) no crime de furto qualificado (art. 155, §4º, do CP).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau aplicou a causa de aumento de pena do repouso noturno na terceira fase da dosimetria, aumentando a pena em 1/3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.888.756/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1087), firmou o entendimento de que a majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado.

Segundo o STJ, a interpretação sistemática do Código Penal, pelo viés topográfico, revela que a majorante do repouso noturno, prevista no §1º do art. 155, não pode incidir nas hipóteses de furto qualificado, elencadas no §4º do mesmo artigo.

No entanto, o próprio STJ ressalvou expressamente a possibilidade de o julgador, no exercício de sua discricionariedade, valorar negativamente a circunstância de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP).

No caso em análise, é incontroverso que o crime foi praticado durante o repouso noturno, por volta das 04h00 da madrugada, conforme relatado por todas as testemunhas e confirmado pelo próprio réu. Essa circunstância, embora não possa ser considerada como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, deve ser valorada negativamente na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.

A prática do crime durante o repouso noturno revela maior reprovabilidade da conduta, pois o agente se aproveita do período em que as pessoas estão dormindo e, portanto, mais vulneráveis, para praticar o delito. Além disso, durante a noite, há menor movimento de pessoas nas ruas e, consequentemente, menor possibilidade de o crime ser percebido, o que facilita a ação criminosa e dificulta a defesa da vítima.

Essas circunstâncias justificam a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime (art. 59 do CP), com o consequente aumento da pena-base.

Não há que se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, pois a majorante do repouso noturno, aplicada na terceira fase da dosimetria, será afastada, em razão da incompatibilidade com o furto qualificado, e a mesma circunstância fática (prática do crime durante a noite) será valorada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, o que é perfeitamente admissível.

Portanto, acolho o pedido subsidiário do Ministério Público para determinar a migração da majorante do repouso noturno da terceira para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

3. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do acolhimento dos pedidos do Ministério Público, passo a realizar nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime (prática do delito durante o repouso noturno), fixo a pena-base em 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), que se compensam, mantenho a pena intermediária em 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a qualificadora da escalada (art. 155, §4º, II, do CP), que já foi considerada na fixação da pena-base, e afastada a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), em razão da incompatibilidade com o furto qualificado, mantenho a pena em 02(dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão.

Por fim, considerando que o crime foi praticado na forma tentada (art. 14, II, do CP), e que o
iter criminis
foi percorrido em quase sua totalidade, aplico a redução mínima de 1/3, resultando na pena definitiva de 01(um) ano, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, aplicando o mesmo critério de proporcionalidade utilizado na sentença, fixo-a em 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para reformar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva do apelado VANDERSON GORDADO DA SILVA em 01(um) ano, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 15(quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026